Tribunal: TJDFT
Processo: 0726290-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. A elevação da pena-base revela-se desproporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está acima do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, necessitando ser adequada a este patamar.
4. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos o réu reincidente e portador de maus antecedentes.
5. O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.